Tribunal: TJBA
Processo: 2000390-98.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000390-98.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: DALILO OLIVEIRA SILVA Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E O CUMPRIMENTO DA PENA, PROBLEMAS DE SAÚDE, ALÉM DE CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL, E POR POSSUIR FILHOS MENORES. INACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. APENADO NÃO COMPROVOU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por apenado condenado pela prática de homicídio qualificado à pena de 12 anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto com autorização para trabalho externo, pleiteando a concessão de prisão domiciliar com base na alegada incompatibilidade entre a atividade laborativa exercida e o cumprimento da pena no regime atual, por ser pai de filhos menores, portador de enfermidades e em virtude das condições precárias do estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar a apenado em regime semiaberto quando alegada incompatibilidade entre trabalho externo e cumprimento de pena, existência de filhos menores, problemas de saúde não comprovados por documentação médica específica e condições inadequadas do estabelecimento prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 117 da Lei de Execuções Penais é expresso ao limitar a prisão domiciliar aos beneficiários do regime aberto, desde que preenchida uma das hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal. 2. A jurisprudência admite excepcionalmente a concessão da prisão domiciliar humanitária aos apenados em regime semiaberto ou fechado, desde que comprovada doença grave e impossibilidade de fornecimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional, ou na hipótese de falta de estabelecimento penal adequado ao regime. 3. A alegação de enfermidades pelo apenado não foi comprovada mediante relatórios médicos ou exames específicos que demonstrem a gravidade das condições de saúde ou a impossibilidade de recebimento do tratamento necessário na unidade prisional. 4. Os filhos menores do agravante possuem 12 e 14 anos de idade, não havendo elementos que demonstrem situação de abandono material, moral ou psicológico, ou que a genitora e demais familiares não possam prestar a necessária assistência. 5. As carências do sistema carcerário constituem questão que atinge a maioria das unidades do país, não sendo argumento suficiente para deferimento da benesse, sob pena de inviabilizar o cumprimento das penas privativas de liberdade nos regimes semiaberto e fechado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da LEP destina-se aos apenados em regime aberto que preencham uma das hipóteses taxativamente previstas na lei. 2. A concessão excepcional de prisão domiciliar a apenados em regime semiaberto exige comprovação de doença grave e impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, ou situação de vulnerabilidade extraordinária não demonstrada nos autos. 3. A incompatibilidade entre trabalho externo e cumprimento de pena em regime semiaberto não autoriza automaticamente a conversão para prisão domiciliar, devendo o trabalho adequar-se ao regime prisional e não o contrário. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CP, art. 121, §2º, incisos II e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 896.144/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 951.887/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 909.981/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000390-98.2025.8.05.0274, sendo agravante DALILO OLIVEIRA SILVA e agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador,